Tribunal: TJDFT
Processo: 0000596-96.2011.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. APELAÇÃO. POUPANÇA. EXPURGOS POSTERIORES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. IPC/INPC. INCIDÊNCIA.

1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.

2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil – não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações que buscam o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

4. Em sintonia com os termos do posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.392.245/DF e em observância à segurança e estabilização das relações jurídicas, impõe-se a “inclusão de expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente”.

5. O fato de o autor não ter se insurgido, a época, contra os percentuais de correção monetária aplicados sobre o saldo da poupança, não lhe retira o direito de perseguir a importância reclamada em juízo, pois não há que se falar em quitação tácita pela ausência de inconformismo, ainda que ele tenha movimentado normalmente a conta poupança.

6. Em sintonia com os termos do posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.392.245/DF e em observância à segurança e estabilização das relações jurídicas, impõe-se a “inclusão de expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente”.

7. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitada.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.